Tribunal: TJBA
Processo: 8152760-37.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8152760-37.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CARLOS CRISTIANO SANTOS SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ROUBO MAJORADO. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE REGIME INICIAL SEMIABERTO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação do embargante pela prática do crime de roubo majorado, com pena fixada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. O embargante alega contradição entre a fixação do regime semiaberto e a suposta manutenção de prisão preventiva em condições equivalentes ao regime fechado, bem como omissão quanto à fixação da data-base para progressão de regime, além de suscitar o prequestionamento de dispositivos legais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão ao fixar regime inicial semiaberto e, simultaneamente, manter a prisão preventiva do réu; (bi) estabelecer se o julgado incorreu em omissão ao não fixar a data-base para progressão de regime; e (iii) determinar se é cabível o prequestionamento das matérias suscitadas por meio de embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 619 do CPP, não sendo instrumento adequado para rediscussão do mérito ou inovação de teses recursais. 4. O acórdão embargado limitou-se à análise da matéria devolvida pelo recurso de apelação, consistente no pedido de absolvição, não tendo incorrido em contradição, além de observar os critérios legais para a manutenção do regime inicial semiaberto. A alegação de que a manutenção da prisão preventiva equivaleria ao cumprimento de pena em regime fechado não se sustenta, pois há comprovação nos autos de que o embargante foi transferido para o Conjunto Penal de Lauro de Freitas, em razão da mudança de regime, evidenciando a adequação do estabelecimento prisional ao regime fixado. 5. A alegação de omissão quanto à fixação da data-base para progressão de regime não procede, pois a matéria não foi suscitada nas razões de apelação e constitui atribuição do juízo da execução penal, responsável pelo cálculo e pela concessão dos benefícios executórios. 6. O mero propósito de prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração na ausência de qualquer dos vícios previstos no art. 619 do CPP. IV – Dispositivo e tese: 6. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração, opostos nos autos da Apelação Criminal nº 8152760-37.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo Embargante Carlos Cristiano Santos Silva, e Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER dos Embargos de Declaração e REJEITÁ-LOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Aracy Lima Borges Relatora Procurador(a) de Justiça